Tribunal: TJSP
Processo: 1031327-97.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Pretensão de exibição de documentos – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito – Inconformismo da autora – Causa de pedir e pedido que revelam pretensão de natureza exibitória de documentos – Artigo 397 do novo CPC – Tutela específica – Apelante que não confirma possuir relação jurídica com o apelado e pretendia "ter acesso ao contrato

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Pretensão de exibição de documentos – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito – Inconformismo da autora – Causa de pedir e pedido que revelam pretensão de natureza exibitória de documentos – Artigo 397 do novo CPC – Tutela específica – Apelante que não confirma possuir relação jurídica com o apelado e pretendia "ter acesso ao contrato supracitado para ter conhecimento dos termos avençados e valores contratados, pois não se recorda da suposta dívida lançada no rol de maus pagadores, podendo a mesma ser inexistente ou haver inexatidão de informações" – Peça inaugural que é extremamente genérica e não esclarece se havia dívida inadimplida pela suplicante – Ausência de comprovação de recusa anterior, com recolhimento da tarifa pertinente e conferindo prazo razoável ao cumprimento do pleito – Inexistência de interesse legítimo para o ajuizamento desta demanda – Sentença mantida – Recurso não provido.